Tribunal: TJMT
Processo: 1001090-03.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001090-03.2020.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[NILDA SILVA GAZZIERO - CPF: 799.687.671-15 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0048-12 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA - REACOMODAÇÃO PARA VOO PROGRAMADO DOIS DIAS APÓS A DATA INICIALMENTE PREVISTA – AUSÊNCIA DE PROVA DE AUXÍLIO MATERIAL – RESERVA DE ESTADIAS EXTRAS EM HOTEL COM RECURSOS PRÓPRIOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – RELAÇÃO CONTRATUAL - A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. A alteração de malha aérea, genericamente alegada pela companhia aérea, caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

2. Embora o mero cancelamento ou atraso no início de voo não faça presumir a caracterização de dano moral, este se configura na hipótese em que o voo é remarcado para dois dias após a data inicialmente prevista, o que caracteriza demora exorbitante.

3. Por integrar a cadeia de consumo, a companhia aérea responsável pela execução dos serviços responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote de turismo, dada a previsão contida no artigo 7o, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. Quando arbitrada em patamar razoável e compatível com os parâmetros aplicáveis, a indenização por danos morais deve ser mantida.

5. Não há interesse recursal no pedido de alteração do início da incidência da correção monetária se formulado nos exatos termos da sentença.

6.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais de n. 1001090-03.2020, proposta por
NILDA SILVA GAZZIERO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de indenização, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante afirma que a alteração do voo decorreu da necessidade de “reestruturação da malha aérea”, o que, segundo entende, afastaria o dever de indenizar. Alega, ainda, que a responsabilidade pelos infortúnios vivenciados pela apelada é da agência de viagem contratada para intermediar a relação jurídica com a companhia aérea.

Aduz que a apelada não comprovou os danos morais experimentados, razão pela qual requer o afastamento da condenação, ou, subsidiariamente, a redução da indenização para um patamar justo e razoável.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. 181498344.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação indenizatória em razão de alteração de voo, sem a devida notificação prévia com antecedência necessária e, ainda, sem que a assistência material referente à estadia em hotel em período superior ao previamente contratado.

A autora narrou que a ré, Gol Linhas Aéreas, alterou o voo de volta de uma viagem à Cancun/México e reagendou o embarque para
dois dias
após a data inicialmente prevista.

Relatou que a Companhia Aérea não disponibilizou qualquer assistência, sobretudo acerca das despesas referentes à estadia em hotel nos dias subsequentes ao do encerramento da reserva previamente contratada.

Com essa narrativa, postulou a condenação da companhia aérea à indenização pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

A sentença julgou os pedidos procedentes, conforme relatório alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Então, é mais que consabido que a tese de que a “reestruturação da malha aérea” implicaria no afastamento da responsabilidade pelo cancelamento/alteração do voo não merece acolhimento.

Conforme a
teoria do risco
, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada. Tais hipóteses caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

É evidente que a “reestruturação da malha aérea” caracteriza fortuito interno, porque corresponde a uma circunstância previsível e inerente à atividade das companhias aéreas.

Por outro lado, embora o mero cancelamento/alteração de voo não faça presumir o dano moral, entendo que o prejuízo restou configurado no caso concreto, em razão da ausência de prova de auxílio material à passageira e da excessiva demora em voo remarcado pela ré, que ocorreu
dois dias após a data inicialmente prevista
, compelindo a autora a suportar com recursos próprios estadias de hotel para os dias seguintes ao previsto para embarque.

A propósito:

“[...]
5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável;

v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
[...]

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

Quanto à alegada responsabilidade exclusiva da agência de viagem, também não merece acolhida, uma vez que além de não ter sido aventada em primeiro grau de jurisdição, tampouco há qualquer informação nos autos de que os bilhetes de passagem foram adquiridos junto à agência de turismo.

Contudo, para que dúvidas não remanesçam, cumpre esclarecer que, na melhor das hipóteses, a Companhia Aérea, por integrar a cadeia de consumo, responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote de turismo, dada a previsão contida no art. 7o, parágrafo único do CDC,
in verbis
:

“Art. 7o. [...] Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
”

A esse respeito, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACOTE DE VIAGEM INCLUINDO INGRESSOS PARA OS JOGOS DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LEGITIMIDADE DA AGÊNCIA QUE COMERCIALIZA O PACOTE. ALTERAÇÃO DOS DANOS MORAIS. DESCABIMENTO.
1.- A agência de viagens que vende pacote turístico responde pelo dano decorrente da má prestação dos serviços.
2.- A intervenção deste Tribunal para a alteração de valor de indenização fixado por danos morais se dá excepcionalmente, quando verifica-se exorbitância ou irrisoriedade da quantia estabelecida, o que não ocorre no caso concreto. Agravo Regimental improvido.”

(AgRg no REsp 850.768/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 23/11/2009)

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva ou culpa exclusiva de terceiro, na medida em que a Companhia Aérea compõe a cadeia de consumo, sendo responsável pela execução dos serviços, devendo, portanto, caso se sinta prejudicada, buscar o que entender de direito por meio de ação própria.

Por oportuno, quanto à comprovação da prévia notificação da passageira acerca da alteração do voo, insta ressaltar que o “print” de tela do sistema da companhia aérea não é documento hábil para tanto, haja vista que além de produzida de forma unilateral, inexiste prova de seu efetivo recebimento pela parte autora.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ATRASO, CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO E FALTA DE ASSISTÊNCIA POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA. DELONGA DE APROXIMADAMENTE TREZE HORAS ATÉ A CHEGADA AO DESTINO FINAL. CONGESTIONAMENTO DE TRÁFEGO AÉREO.
REQUERIDA QUE TROUXE PRINTS DE TELA, IMPRESTÁVEIS COMO MEIOS DE PROVA.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE CONDUZEM AO ENTENDIMENTO DE QUE A AUTORA EXPERIMENTOU CONTRATEMPOS SIGNIFICATIVOS. NECESSIDADE DE QUE A COMPENSAÇÃO EM DANOS MORAIS SEJA MAJORADA AO IMPORTE DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), QUANTIA ESTA QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O SEU CARÁTER COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO E AS PECULIARIDADES DO CASO EM ANÁLISE. DANOS MATERIAIS. MAJORAÇÃO PARA O IMPORTE DE R$ 53,90. DESPESA ALIMENTAR COMPROVADA PELA AUTORA. RÉ QUE SE LIMITA A APRESENTAR PRINT DE SUA TELA SISTÊMICA, PARA DEMONSTRAR A PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO, NO VALOR DE R$ 30,00. MEIO DE PROVA INEFICAZ, POR SE TRATAR DE PRODUÇÃO UNILATERAL. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1016327-33.2019.8.26.0003; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)”

Ainda, vejamos os precedentes desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - VALOR DA CONDENAÇÃO ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DENTRO DO PARÂMETRO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
O “ print ” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção. Deve ser conservado o valor fixado a título de honorários advocatícios se estabelecido de forma condizente com o trabalho realizado pelo procurador da parte e de acordo com o disposto no art. 85, §2° do CPC/2015.

(N.U 0019466-69.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS – ANOTAÇÕES DE OUTROS DÉBITOS – REPARARAÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da existência do contrato.
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).

(N.U 0001930-34.2015.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 03/02/2020)

Reconhecido o dano e a responsabilidade da Companhia Aérea ora apelante, faz-se necessária a avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
,

não se revela excessiva, sendo, em verdade, proporcional às circunstâncias do caso em tela.

Quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária, não conheço do recurso, neste ponto, uma vez que não há interesse recursal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO – JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE O ATO DANOSO –
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - AUSÊNCIA DE INTERESSE NESSE ASPECTO
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

(...)
Não há interesse recursal no pedido de alteração do início da incidência da correção monetária se formulado nos exatos termos da sentença
(...). (N.U 0002515-55.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020)

Por derradeiro, no que diz respeito aos juros de mora, por se tratar de responsabilidade civil em relação contratual, o marco inicial para sua incidência deve ser a data da citação.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. VALOR DAS "ASTREINTES". VERBA HONORÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA.

(...)
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1244774/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023